Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732925-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A. contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual se determinou ao perito judicial considerar como mínimo existencial o percentual de vinte e cinco por cento (25%) da diferença entre a remuneração do devedor e as consignações compulsórias (id 131558043 e id 137226894 dos autos originários). O Banco de Brasília S.A. afirma que a decisão agravada determinou ao perito a utilização de percentual diverso do previsto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 – vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente – para a quantificação do mínimo existencial. Defende que o caso concreto se enquadra na hipótese de interpretação extensiva do art. 1.015 do Código de Processo Civil adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sustenta que a inobservância da norma demonstra a probabilidade do direito, bem como que a demora desnecessária em aguardar o julgamento de eventual apelação revela o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada a fim de que seja elaborado plano de pagamento compulsório que adote como mínimo existencial o percentual disposto no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 – vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente. O preparo foi recolhido (id 39871492). Esta Relatoria intimou o Banco de Brasília S.A. para se manifestar sobre eventual não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 39957279), oportunidade em que defendeu o cabimento do presente recurso (id 40447164). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Essa diretriz encontra perfeita consonância com a demanda em análise, sobretudo diante da desnecessidade de aguardar extenso trâmite processual, até o julgamento de eventual apelação, para então conformar o critério de mínimo existencial adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao previsto em decreto. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se à análise do conceito a ser adotado para fins de quantificação do mínimo existencial em ação de repactuação de dívidas. A decisão agravada foi assim redigida neste tema (id 39871479, p. 5): 17. Ao elaborar o plano de pagamento, o il. Perito deverá levar em consideração a reserva do mínimo existencial em favor da parte devedora. 18. Com efeito, o artigo 3o do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022 preceitua que, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 19. Contudo, deve-se realizar uma interpretação sistemática de tal dispositivo, de modo a harmonizá-lo com os padrões normativos relativos à limitação da remuneração do devedor. 20. Vale dizer, importa atender à própria índole do direito nacional com relação a matérias semelhantes à da lei interpretada; ao regime político do país; às últimas tendências do costume, da jurisprudência e da doutrina, no que concerne ao assunto do preceito etc. (FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica Jurídica. 13. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2015). 21. O parâmetro adotado pela legislação pátria em situações análogas à presente é a remuneração atual do devedor, uma vez que a predefinição de valores não atenderia as peculiaridades de cada caso. 22. Oportuno citar o artigo 1o da Medida Provisória n. 1.132, de 3 de agosto de 2022, o artigo 10 do Decreto Distrital n. 28.195/07 e os artigos 27, §3o e 28, §1o, da Lei n. 10.486/2002: (...) 23. Assim, deve-se compreender o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) estipulado pelo Decreto n. 11.150/2022 como padrão normativo de aferição do mínimo existencial e o salário mínimo como a base de cálculo ordinária, salvo quando comprovada remuneração diversa. 24. Isso porque o mínimo existencial, além de variável histórica e geograficamente, é um conceito dinâmico e evolutivo, presidido pelo princípio da proibição de retrocesso, ampliando-se a sua abrangência na medida em que melhorem as condições socioeconômicas do país. (WATANABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas mínimo existencial e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, in Revista de Processo, vol. 193, mar./2011, p. 13 e seg., apud BENJAMIN, Antônio Herman, MARQUES, Cláudia Lima, LIMA, Clarissa Costa de, VIAL, Sophia Martini, Comentários à Lei 14.181/2021: A Atualização do CDC em Matéria de Superendividamento. 1. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 25. Não se trata de negar vigência à norma regulamentadora, mas de compatibilizá-la com o objetivo do processo de repactuação de dívidas, sob pena de torná-lo inócuo frente às particularidades de cada devedor. A questão em análise se insere na temática do superendividamento, conceito cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Destaque-se o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. A repactuação de dívidas compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A norma traz o conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial, o qual foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022: Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. § 2o O reajustamento anual do salário mínimo não implicará a atualização do valor de que trata o caput. § 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput. Percebe-se que o Juízo de Primeiro Grau adotou forma de cálculo diversa do conceito normativo de mínimo existencial, oportunidade em que atua como verdadeiro legislador positivo. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes. Constata-se a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, na medida em que não se deve aguardar extenso trâmite processual, até o julgamento de eventual apelação, para então conformar o critério de mínimo existencial adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao previsto em norma federal, dotada de generalidade, abstração e coercibilidade. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.